Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005689-09.2018.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO), MARINA PARANAIBA MENDES - CPF: 391.655.058-67 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA MAGESTE - CPF: 230.341.718-03 (ADVOGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDA A RELATORA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO PELO INCRA PARA FINS SOCIAIS – CONSIGNAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO NO BOJO DA AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MATÉRIA RESOLVIDA EM OUTRO PROCESSO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE – FACULTADO AO CREDOR A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE PRIVILEGIA O DIREITO DO CREDOR E A EFETIVIDADE DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se a prejudicial de prescrição já foi objeto de ampla discussão no bojo de outra ação, e foi decido em todas as instâncias que não ocorreu perda do direito de ação, com a certificação do trânsito em julgado pela Coordenadoria da 4a Turma do STJ, o tema não merece nova apreciação.

2 - No caso concreto, não está configurada a perda do direito da Ação de Execução por inércia do credor. Muito embora interrompida a prescrição com o despacho inicial, o Banco sempre atendeu ao chamado da Justiça para se manifestar sobre as certidões negativas de citação.

3 - Não se trata de falta de justa causa para o manejo e prosseguimento da Ação de Execução, e sim hipótese de suspensão da marcha processual da Ação de Execução, à luz do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, face à existência de prejudicialidade externa, diante da questão a ser resolvida em outra demanda, notadamente na investigação civil engendrada pelo MPF – Ministério Público Federal sobre a origem dos títulos de propriedade do imóvel desapropriado.

4 – Se o banco discorda em ficar ad eternum com o crédito habilitado até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública, que pode demorar anos,
em homenagem ao interesse do credor, consoante disposto no caput do art. 797 do CPC e ao princípio da razoável duração do processo garantido pelo inciso LXXIX do art. 5.o da Constituição da Republica
, faculta-se ao credor, em substituição, indicar outros bens passíveis de penhora do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo produtor rural
Paulo Luiz de Moraes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos nos Embargos à Execução opostos em face do Banco Bamerindus S.A., atualmente substituído pelo
Banco Sistema S.A
.

O Juiz sentenciante afastou as prejudiciais de prescrição do direito de ação e de prescrição intercorrente. Quanto ao cerne da questão, por ser a Cédula Rural regulamentada pelo Decreto-Lei 167/67, relativamente aos encargos da normalidade, considerou abusivo o percentual dos juros remuneratórios contratados e limitou-os em 12% ao ano, capitalizados mensalmente.

No que tange aos encargos da inadimplência, afastou a comissão de permanência e permitiu a cobrança cumulada dos juros moratórios, correção monetária e multa limitada em 2% do valor do débito.

Diante da sucumbência recíproca, distribuiu o ônus em 50% para cada parte, e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa, com expressa vedação de compensação.

Nas razões do apelo, o produtor rural explicitou que foi demandado pelo Banco Bamerindus S.A. nos autos da Ação de Execução no 0000731-53.2013.8.11.0003 em razão do inadimplemento da Cédula Rural Hipotecária no 0046604.93.000042-4 no valor originário de CR$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), convertido para o montante de R$ 869.753,25 (oitocentos e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), emitida em 28/08/1993 e vencida em 28/08/1995, sem considerar os aditivos de prorrogação do pagamento.

Sustentou que, nos Embargos à Execução, arguiu a prescrição trienal do direito de ação, a prescrição intercorrente, além de abusividade dos encargos contratuais da normalidade (juros remuneratórios) e anormalidade (juros moratórios e multa). Contudo, não obteve êxito nas questões prejudiciais e, no mérito, sagrou-se vencedor apenas no que tange à limitação dos juros remuneratórios e à exclusão da comissão de permanência.

Inconformado, o Recorrente insiste na tese de que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição trienal. Redarguiu que, ao ser proferida sentença no bojo da Ação de Desapropriação para Fins Sociais n.o 0007624-73.1998.4.01.3600, que tramitou na 1a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal, o Juiz consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o recebimento de valores provenientes da Cédula Rural começou a fluir do último ato processual. E, na visão do Recorrente, o último ato é a prolação da citada sentença pelo Juiz Federal, em 05/03/2009.

Assegura que o Banco teria até 05/03/2012 para o manejo da Ação de Execução, e como o protocolo se deu somente em 24/01/2013, aduz que o direito de exigir o crédito está fulminado pela prescrição.

Em pedido alternativo, suscitou a prescrição intercorrente porque, muito embora a ação tenha sido manejada em 24/01/13, transcorreram mais de 06 (seis) anos sem que o Recorrente e sua esposa fossem citados.

Na hipótese de serem superadas as prejudiciais, defende que não há dever de pagar juros moratórios ou correção monetária. Recordou que, na Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600, foi procedido o depósito pelo INCRA do valor da indenização em virtude desapropriação e o Recorrido passou a ser o responsável pelo valor depositado judicialmente, incluindo a correção relativa ao valor recolhido, uma vez habilitado o crédito no rosto daqueles autos.

Aduz que, consignado em juízo o montante da indenização pelo INCRA, não é aceitável que o Recorrente ainda tenha que pagar juros moratórios e correção monetária depois de efetuado o depósito, porque isso implicaria em
bis in idem
.

Com suporte nesses argumentos, pediu a modificação da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam acolhidos e a Ação de Execução extinta pelo adimplemento total da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo à sentença foi indeferido por decisão unipessoal encartada no ID 146876665.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 137225726.

É o necessário relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS OAB/SP 460408-A.

V O T O (PREJUDICIAIS E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que o Recorrente
Paulo Luiz de Moraes
é pecuarista e, juntamente com sua esposa Benedita Figueiredo de Moraes, emitiu em favor do Banco Bamerindus S.A. a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 0046604.93.000042-4 (“CCR”), no valor originário de CR$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), o qual deveria ter sido pago em 02 (duas) parcelas sucessivas, vencidas originalmente em 26/08/1994 e em 28/08/1995. Mencionada operação foi aditada 07 (sete) vezes e o último acordo tratou da prorrogação do vencimento, ocorrido em 28/10/1998.

A título de garantia da liquidação, os mutuários constituíram em favor do Banco credor a hipoteca sobre a Fazenda Coqueiro, posteriormente substituída pela Fazenda Santo Antônio, com área de 4.938,2629 hectares, localizada na Comarca de Guiratinga, matriculada sob o no 5.791, do 1o Serviço Registral de Guiratinga/MT (1o Aditivo - documento encartado no ID 137225703 – pág. 15/17).

Ocorre que mencionado imóvel rural foi objeto de desapropriação por determinação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (Decreto no 197, de 15/10/1998), o que deu origem à
Ação de Desapropriação por Interesse Social n.o 0007624-73.1998.4.01.3600
, destinada ao pagamento da indenização correspondente, e que tramitou na 1a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal.

Pelo INCRA foi proposta a indenização (terra nua + benfeitorias) no valor de R$ 2.524.569,07 (dois milhões quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e sete centavos), montante consignado em juízo.

De proêmio, o Juiz Federal determinou a citação dos desapropriados (Recorrente e sua esposa), a imissão do INCRA na posse da área, a averbação da existência da ação na margem das diversas matrículas que compõem a Fazenda Santo Antônio, e a intimação das Instituições de Crédito para ciência e adoção de providências que julgassem pertinentes (artigo 1.425, inciso V, do Código Civil), tendo em vista que o imóvel desapropriado fora dado em garantia hipotecária em mais de uma operação bancária, o que fez com que o Banco Recorrido habilitasse seu crédito em 05/03/1999, no montante de R$ 78.571,11 (setenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e onze centavos), a fim assegurar o direito de garantia.

Além do Banco Recorrido, habilitaram seus créditos hipotecários o Banco Bradesco S.A. (R$ 441.259,77), Banco do Brasil S.A. (R$ 131.694,92) e Banco da Amazônia S.A. (R$ 296.550,20), totalizando pouco mais de R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais) em 1999.

No curso da Ação de Desapropriação, foi nomeado perito para aferir o quantitativo da área desapropriada e o valor do hectare.

Ao prolatar sentença na Ação de Desapropriação em 05/03/2009, o Juiz da Vara Federal deliberou pela sub-rogação do total indicado individualmente pelos credores acerca da importância depositada em juízo a título de oferta de indenização, mas ressalvou que não era possível autorizar o levantamento do valor sem decisão judicial chancelando a liquidez da dívida, ou sem a existência de acordo. Em vista disso, a quantia indenizatória permaneceu (e permanece) depositada à disposição do Juízo.

A Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600 passou a tramitar sob o no 0014836-67.2006.4.01.3600 (Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública) e, em 03/07/2014, o Juiz da 1a Seção Judiciária Federal de MT concedeu tutela de urgência pleiteada pelo INCRA, suspendeu o levantamento de valores que estão depositados (incluída a indenização complementar), na cifra aproximada de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Na oportunidade, o INCRA aduziu que o Ministério Público Federal – MPF instaurou o Inquérito Civil Público no 1.20.000.000320/2012-63 em face de fundados vícios de nulidade que recaem sobre o título dominial do Recorrente e sua esposa, o que coloca em xeque a legitimidade para o recebimento da indenização.

Pelo Julgador foi explicitado que, no Inquérito Policial do MPF, apurou-se que a cadeia dominial da Fazenda Santo Antônio teria sido formada, em sua maior parte, por imóveis destacados do patrimônio público por meio de Títulos de Domínio expedidos sob condição resolutiva pelo próprio INCRA, com fundamento na Lei 4.504/64, no âmbito do Programa de Colonização, tratando-se da obrigação de explorar, de forma direta, o imóvel titulado no prazo em que perdurasse a cláusula resolutiva.

Prossegue na decisão esclarecendo que a Fazenda Santo Antônio é constituída por 04 (quatro) imóveis do Programa de Colonização expedidos a particulares diversos que, por sua vez, venderam para o Recorrente e sua esposa pouco mais de 01 (um) ano após a titulação feita pelo INCRA, em manifesta violação ao artigo 49 da Constituição Federal, já que mascara a restrição de transferência de terras públicas em perímetro superior à extensão permitida, deu origem ao latifúndio improdutivo e, também por isso, foi intentada a desapropriação.

Em outros termos, o MPF – Ministério Público Federal apura se o processo de desapropriação em que o Recorrente figura como atingido tem como objeto área já pertencente à União. Por isso, em sede de tutela preventiva, visando evitar dano maior ao erário, foi suspenso qualquer levantamento de valores, seja por parte do Recorrente, seja pelos credores hipotecários, como medida preparatória ao ajuizamento da ação própria.

Em 18/11/2015, na
Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600
(ação principal)
,
o Juiz Federal ratificou a tutela de urgência deferida e suspendeu o curso do Cumprimento de Sentença no 0014836-67.2006.4.01.3600.

Ao ensejo, o Juiz Federal esclareceu que da área total da Fazenda Santo Antônio - 4.938,2629 hectares – a maior parte – 3.322,55 hectares – é composta por 04 (quatro) imóveis destacados do patrimônio público (INCRA) e que foram vendidos ao Recorrente em confronto com as regras do Programa de Colonização, que exigia o uso direto pelo prazo de 10 (dez) anos. Por isso, manteve a suspensão de levantamento de numerário.

A despeito disso, nos idos de 21/09/2009, o Recorrente havia ajuizado a
Ação Declaratória de Inexigibilidade no 0029206-41.2009.8.11.0041
em face do Banco Recorrido e do Banco da Amazônia S.A. - BASA, por meio da qual visou obter pronúncia da prescrição da pretensão de as Instituições de crédito executarem dívidas bancárias garantidas pelo mesmo imóvel (Fazenda Santo Antônio) e que fora desapropriado pelo INCRA.

Exsurge da narrativa inaugural da Ação Declaratória que o Recorrente emitiu 02 (duas) Cédulas Rurais em favor do Banco da Amazônia S.A. (ambas em 1996), e mais 01 (uma) em prol do Banco Recorrido, sendo esta a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 0046604.93.000042-4, descrita no preâmbulo deste voto.

Na visão do Recorrente, o termo inicial da prescrição trienal começou a correr a partir da habilitação do crédito do Banco Recorrido no bojo da Ação de Desapropriação (procedida em 05/03/1999). Requereu, ao final, a pronúncia da prescrição, a declaração de inexigibilidade das Cédulas Bancárias e, por corolário, o direito de levantar o valor da indenização depositada pelo INCRA no bojo da Ação de Desapropriação para fins sociais.

Ao prolatar a sentença na Ação Declaratória, a Juíza da causa obtemperou, de início, que o termo inicial da prescrição trienal ainda não havia iniciado, uma vez que o Banco Recorrido não levantou o numerário sub-rogado de maneira individualizada na ação de desapropriação. Contudo, em flagrante contradição, passou a fundamentar que o prazo prescricional teve o curso iniciado com a decisão proferida em 05/03/2009, na qual o Juiz Federal determinou que os Bancos Credores (já habilitados) adotassem as providências cabíveis.

Embora paradoxal a fundamentação, na parte dispositiva, julgou improcedentes os pedidos autorais, o que deu azo à interposição do Recurso de Apelação no 86.169/2010, de minha relatoria.

No voto condutor, de minha lavra, recordei que à luz do art. 202, § único, do Código Civil, “
o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva hipotecária foi interrompido e somente voltará a fluir com o último ato do feito expropriatório [da Ação de Desapropriação]
”, o que não ocorreu, já que os Bancos credores não levantaram o numerário separado a título de sub-rogação da verba indenizatória.

Em síntese, foi mantida a parte dispositiva da sentença que rechaçou a ocorrência da prescrição do direito de executar a dívida bancária.

O acórdão proferido no RAC no 86.169/2010 transitou em julgado em 16/08/2012, conforme certificado pela Coordenadoria da 4a Turma do STJ (documento encartado no ID 137225707 – pág. 37).

Considerando que o Recorrente não quitou a dívida, o Recorrido propôs a
Ação de Execução no 0000731-53.2013.8.11.0003
em 24/01/2013, no afã de receber o seu crédito, no valor já convertido em reais de R$ 869.753,25 (oitocentos e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

A partir de então, iniciaram as incessantes tentativas, em vão, de o Banco Recorrido localizar os devedores para citá-los, até que, em
10/07/2018
, o Recorrente resolveu opor, espontaneamente, Embargos à Execução com a clara e única intenção de ver declarada a prescrição executiva e, em pedido alternativo, a prescrição intercorrente, ante o decurso o prazo de mais de 03 (três) anos sem que fosse promovida sua citação válida.

Além disso, o Recorrente insurgiu-se contra os encargos da normalidade (juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e a capitalização mensal) e da anormalidade (comissão de permanência cumulada com juros moratórios e a multa).

Encerrada a instrução, o Julgador afastou a prescrição do direito de ação e prescrição intercorrente. Quanto ao cerne da questão, por ser a Cédula Rural regulamentada pelo Decreto-Lei 167/67, relativamente aos encargos da normalidade, considerou abusivo o percentual contratado dos juros remuneratórios e limitou-os em 12% ao ano, capitalizados mensalmente.

No que tange aos encargos da anormalidade contratual, afastou a comissão de permanência e permitiu a cobrança cumulada dos juros moratórios, correção monetária e multa, limitada em 2% do valor do débito.

Inconformado, o Recorrente devolveu para o duplo grau de revisão as matérias prejudiciais (prescrição da ação e prescrição intercorrente), além de sustentar que não há justa causa para prosseguimento da demanda executiva, o que passo a analisar por tópicos.

- Prescrição Trienal:

O Recorrente insiste na tese de que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição trienal.

Conforme já adiantado no relato deste caso, a prejudicial já foi objeto de ampla discussão no bojo da Ação Declaratória de Inexigibilidade no 0029206-41.2009.8.11.0041 (cód. 393743), e decidido em todas as instâncias que
não
ocorreu a perda do direito de ação.

Relembro que o assunto já está acobertado pela coisa julgada, uma vez certificado o trânsito em julgado em 16/08/2012, pela Coordenadoria da 4a Turma do STJ (documento encartado no ID 137225707 – pág. 37).

Para que não fique resquício de dúvida, relembro que, em 04/02/2010, foi prolatada sentença de improcedência do pedido declaratório (de prescrição) formulado pelo Recorrente no bojo da Ação Declaratória de Inexigibilidade no 0029206-41.2009.8.11.0041 (cód. 393743), que tramitou na 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, com a ordem de revogação da tutela antecipada.

Particularmente sobre o termo inicial do prazo prescricional trienal, pela Juíza sentenciante foi explicitado que teria início a partir do último ato praticado na Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600 que tramitou na Justiça Federal, notadamente na decisão prolatada em 05/03/2009, na qual o Juiz Federal determinou que a instituição bancária adotasse as medidas que julgasse pertinentes para a recuperação do seu crédito. Ao final de seu fundamento, concluiu que não houve ocorrência da prescrição.

Contra mencionada sentença foi interposto o RAC no 86.169/2010, julgado à unanimidade pela confirmação da sentença, cuja ementa está assim redigida,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECER INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E VALORES NELES PREVISTOS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CERTIFICADOS DO TESOURO NACIONAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA E DESAPROPRIADO –
PRESCRIÇÃO DOS CREDORES HIPOTECÁRIOS – INOCORRÊNCIA –
LIBERAÇÃO DE VALOR RETIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL E RESTITUIÇÃO DE CERTIFIACADO DO TESOURO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

O Juiz é o destinatário das provas e cabe a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, com vistas a formar sua convicção (art. 130, CPC). Não há falar em cerceamento de defesa quando verificada a desnecessidade de produção de provas, o Magistrado julga antecipadamente a lide.

A desapropriação do imóvel hipotecado gera o vencimento antecipado da dívida. Todavia, como os credores habilitaram o crédito tempestivamente, sub-rogando-se no direito creditício, não há falar em prescrição.

Além do imóvel desapropriado, o Recorrente ofereceu em cessão de crédito Certificados do Tesouro Nacional. Assim, como não ocorreu o adimplemento da dívida, não há falar em dever de restituição, pois os Certificados ainda funcionam como garantia.

Não é possível a Justiça Estadual interferir em ações de competência da Justiça Federal, muito menos intervir em decisão lá proferida e determinar a liberação de valores retidos no feito que lá tramita.

A configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada no acórdão recorrido
. (sessão realizada em 23/03/2011 – sem destaques no original).

No voto condutor deixei esclarecido que o Recorrente emitiu 01 (uma) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em favor do Banco Bamerindus S.A., e ofereceu como garantia da dívida a Fazenda Santo Antônio (1o Aditivo contratual). Após a emissão do título, por meio do Decreto Executivo publicado em 14/10/1998, a Fazenda Santo Antônio foi desapropriada para fins sociais, o que deu azo ao ajuizamento da Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600 pelo INCRA em face do Recorrente e sua esposa, cujo trâmite se deu na 1a Vara da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso.

Ao receber a inicial, o Juiz Federal determinou a intimação das instituições bancárias para ciência da desapropriação e providências que julgassem pertinentes, o que fez com que o Banco Recorrido concorresse com outros credores, dentre eles, o Banco da Amazônia S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. a habilitarem seus créditos mediante a indicação do valor correspondente.

O Juiz da Vara Federal deliberou, ainda, pela sub-rogação do total indicado individualmente pelos credores acerca da importância depositada em juízo a título de oferta de indenização. A despeito disso, o Julgador entendeu que não era possível autorizar o levantamento do valor sem a existência de decisão judicial prolatada por Juiz competente (Juiz Estadual), chancelando a liquidez da dívida, ou sem a existência de acordo.

Considerando o transcurso de 10 (Dez) anos, contados da habilitação do crédito na Ação de Desapropriação (05/03/1999), sem que o Banco Recorrido tivesse reclamado o recebimento de eventual correção monetária e juros moratórios, o Recorrente resolveu propor a Ação Declaratória de Inexigibilidade no 0029206-41.2009.8.11.0041 (distribuída em 21/09/2009) com o escopo de obter a pronúncia da prescrição do direito de propor a Ação de Execução.

E mais: o Recorrente também manejou a ação independente visando levantar os valores bloqueados na Ação de Desapropriação no 0007624-73.1998.4.01.3600, além de restituir os Certificados do Tesouro Nacional que estavam na posse do Banco da Amazônia S.A. – BASA.

Repiso que, ao decidir sobre o tema da prescrição (matéria devolvida no RAC 86.169/2010), fiz constar que a desapropriação de bem dado em garantia hipotecária enseja o vencimento antecipado da dívida, nos termos do artigo 1.425 do CC, bem como que as instituições bancárias habilitaram seus créditos no prazo concedido pelo julgador federal, sub-rogando-se no direito creditício,
não tendo havido o levantamento do valor depositado pelo INCRA
, o que significou que o prazo prescricional trienal para exigir a diferença (juros e correção monetária de valores remanescentes)
ainda não havia iniciado
, devendo ser contado da data do levantamento do valor (que não ocorreu), e não da decisão prolatada pelo Juiz Federal para que os credores adotassem as medidas pertinentes, como insistentemente afirma o Recorrente.

Portanto, se não há provas do levantamento do valor da indenização no bojo da Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600, por questão de lógica, sequer iniciou a contagem do prazo prescricional trienal, o que afasta a ocorrência da perda do direito de ação.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeito a prejudicial de prescrição,
por se tratar de assunto acobertado pela coisa julgada.

-
Prescrição Intercorrente:

Para compreender melhor como se deram os atos processuais na Ação de Execução no 0000731-53.2013.8.11.0003, em que o Banco Bamerindus S.A. buscou receber o crédito convertido em reais de R$ 869.753,25 (oitocentos e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), faço breve retrospectiva do mencionado feito.

A distribuição ocorreu em 24/01/2013.

A despeito de recolhida a taxa judiciária da distribuição, a inicial foi recebida somente em 22/05/2014 (decisão encartada no ID 137225704 – pág. 17), oportunidade em que foi determinada a citação do Recorrente, com os benefícios do artigo 172 e parágrafos do CPC revogado.

A primeira tentativa de citação foi feita em 31/03/2015 e o Recorrente não foi localizado (Certidão juntada no ID 137225704 – pág. 26).

Novo endereço foi apresentado e deu causa à expedição de Carta Precatória da Comarca de Rondonópolis para a Comarca de Cuiabá. Recolhido o valor destinado à condução do Oficial de Justiça, foi procedida nova tentativa de citação dos devedores, sem sucesso, consoante se vê da Certidão emitida em 09/01/2018 e que está encartada no bojo da Ação de Execução (ID 77865861 – pág. 29).

Tão logo retornou a Carta Precatória (18/06/2018), o Recorrente opôs Embargos à Execução – distribuídos em 10/07/2018 – alegando, como matéria prejudicial, a prescrição intercorrente.

Sem embargo às ilações do devedor, não está configurada a inércia do Banco em promover sua citação. Muito pelo contrário, o que está claro no caderno eletrônico é que o Recorrido tentou, de todas as maneiras, localizar o Recorrente para citação e, ao que tudo indica, o Recorrente esquivou-se do ato.

Como é cediço, prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a perda do direito por inércia do credor que se verifica no curso do processo, geralmente depois de promovida (ou efetivada) a citação do devedor, como assinala a doutrina. Tem como finalidade o princípio da duração razoável do processo, consoante art. 5o, LXXVIII, da Constituição Brasileira.

O despacho judicial que ordena a citação interrompe a prescrição. Essa é a exegese do artigo 202, parágrafo único, do CC. A partir de então inicia-se o decurso do prazo da prescrição intercorrente, que é o mesmo do direito de ação, contado a partir do último ato do processo que a interrompeu.

Ressalto que o CPC atual regulou a prescrição intercorrente no artigo 921 e nos seus parágrafos, e deixa claro que é necessário que não seja encontrado qualquer bem passível de penhora do devedor. Decorrido esse prazo, começa a correr o da prescrição intercorrente, que poderá ser declarada até mesmo de ofício, desde que ouvidas as partes.

No caso concreto, é de solar clareza que não está configurada a perda do direito da Ação de Execução por inércia do Recorrido. A uma porque, muito embora interrompida a prescrição com o despacho inicial proferido em 22/05/2014, a primeira tentativa de localização foi cumprida quase um ano depois, em 31/03/2015, e essa demora não é atribuível ao Banco, já que recolheu o valor para a diligência do Oficial de Justiça no prazo determinado.

A duas, porque o credor sempre atendeu ao chamado da Justiça para se manifestar sobre as certidões negativas de citação, e apresentou outros possíveis endereços para a localização do Recorrente.

O Recorrente, por sua vez, ficou à espera do decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados da distribuição da Execução, para comparecer espontaneamente no processo por meio de Embargos, simplesmente para alegar a perda do direito de ação, atitude com a qual não se pode compactuar, em especial porque é de conhecimento do Recorrente que o imóvel rural dado em garantia da dívida bancária, muito embora desapropriado pelo INCRA, está
sub judice
do ponto de vista da legalidade da cadeia dominial, e continua inadimplente.

Dito isso,
rejeito
a prejudicial de
prescrição intercorrente
.

-
Falta de Justa Causa para dar continuidade da Ação de Execução no 0000731-53.2013.8.11.0003
.

O Recorrente sustenta que, na Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600, foi procedido o depósito pelo INCRA do valor da indenização em virtude desapropriação e que o Banco Recorrido passou a ser o responsável pelo valor depositado judicialmente, incluindo a correção relativa ao valor depositado.

Aduz que, consignado em juízo o montante da indenização pelo INCRA, não é razoável que o Recorrente ainda tenha que pagar mais juros moratórios e correção monetária depois de efetivado o depósito porque isso implicaria em
bis in idem
.

Depois de examinar detidamente os autos da Ação de Desapropriação no 0007624-73.1998.4.01.3600, em que o Banco Recorrido concorre com os outros credores para, eventualmente, levantar parte dos valores que forem devidos pela União (na pessoa do INCRA) ao Recorrente e sua esposa, verifico que, transitada em julgada a sentença que decretou a desapropriação, os autos passaram a tramitar sob o no 0014836-67.2006.4.01.3600 na 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Cuiabá/MT, e o valor indenizatório depositado pelo INCRA, na ordem aproximada de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), não foi liberado ao Banco Recorrido e, desde 03/07/2014, está em vigor a ordem de bloqueio qualquer levantamento do numerário por quaisquer dos credores ante fundadas dúvidas quanto à titularidade do imóvel expropriado.

Anoto, em primeiro lugar, que o fato de o Recorrido ter habilitado seu crédito na Ação de Desapropriação em concurso de credores não significa quitação da dívida. Isso porque a habilitação do crédito visa à manutenção do direito de garantia sobre o imóvel desapropriado, o que não se confunde com satisfação do débito.

A despeito disso, em que pese à incerteza quanto à existência do crédito em favor do Recorrente, já que está em curso Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600 para examinar a origem do título e a sua higidez, enquanto o levantamento não ocorrer, o Recorrido tem garantido não só a satisfação do valor da dívida, atualizada em 24/01/2013 no montante de R$ 869.753,25 (oitocentos e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), como também todos os encargos moratórios e correção monetária aplicáveis, uma vez que o dinheiro depositado desde 1998, e complementado em 2014, alcançando a cifra superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), continua rendendo alguma coisa.

Em segundo lugar, mesmo diante dos percalços e entraves ocorridos na Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600, que passou a tramitar sob o no 0014836-67.2006.4.01.3600 na fase do Cumprimento de Sentença, em especial com a ordem de suspensão até que se resolva o mérito da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600, o Recorrente nada poderia fazer para solver seu débito, já que ficou sem as terras, cuja posse foi imitida pelo INCRA desde 1998, e sem o dinheiro da indenização.

Em terceiro, o devedor nada poderá fazer até o desfecho processual acima descrito, uma vez que é plausível a alegação de que o Banco “
passou a ser o responsável pelo valor depositado judicialmente
”.

O caso não se trata de fala de justa causa para o manejo e prosseguimento da Ação de Execução, e sim hipótese de
suspensão da marcha processual da Ação de Execução
, à luz do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, face à existência de
prejudicialidade externa
, pois há questão a ser resolvida em outra demanda, notadamente na investigação civil engendrada pelo MPF – Ministério Público Federal sobre a origem dos títulos do imóvel desapropriado.

Esclareço que essa suspensão é necessária porque a solução a ser dada na Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600 irá influenciar no desate da Ação de Execução: se ficar comprovado que o imóvel pertence à União por ofensa à Lei 4.504/64 (Programa de Colonização), é certo que o trâmite da Ação de Execução deverá prosseguir e o Recorrente obrigado a pagar a dívida pendente desde 28/10/1998; do contrário, se o resultado da investigação concluir que o Recorrente é o titular legítimo da área desapropriada, o Banco Recorrido terá garantida a quitação do seu crédito acrescido das correções, visto que o valor da indenização é muito superior à dívida, o que implicará na extinção da Execução sem resolução do mérito.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.

1. O art. 313, inc. V, a, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido
. (
TJ-DF 07281420620208070000 DF 0728142-06.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2021
).

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Paulo Luiz de Moraes
.

Por corolário, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução. Confirmo o capítulo da sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição e de prescrição intercorrente. No tocante
às questões relativas aos encargos contratuais, deixo de adentrar nessa seara porque não houve devolutividade.

Diante da
prejudicialidade externa
, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução no 0000731-53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600.

Considerando que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras nos Embargos à Execução, confirmo a sucumbência recíproca e distribuição do ônus em 50% para cada parte, assim como os honorários em 10% do valor atualizado da causa, com expressa vedação de compensação.

Não cabe majoração dos honorários recursais em face do não cabimento nos casos de parcial provimento.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS OAB/SP 460408-A.

A ação civil pública relaciona-se a ação de desapropriação proposta pelo INCRA contra Paulo. Nessa ação civil pública discute-se os títulos que dão origem a pretensão de desapropriação.

Data máxima vênia, entendemos que não há relação de prejudicialidade, porque aqui o crédito do banco é certo, e não se relaciona a qualquer dúvida sobre a titularidade das terras que estão sendo desapropriadas pelo INCRA em outra ação, na qual o banco apenas habilitou seu crédito para futuro recebimento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desa. Clarice Claudino da Silva,

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência.

Acredito que essa decisão beneficia o próprio credor, porque se a Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600
concluir que o Recorrente é o titular legítimo da área desapropriada, o Banco Recorrido terá garantida a quitação do seu crédito
e extingue-se a execução.

Se o título for regular e autorizar o levantamento, o banco estará habilitado para receber o crédito, assim, se obtiver o levantamento do valor, dá-se a falta de justa causa e encerra-se a execução, porque houve o pagamento.

Enquanto isso não ocorre, o melhor que se faz é a suspensão deste processo, para aguardar o desenrolar daquele.

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Estou de acordo com o voto de Vossas Excelências, porque tudo indica que esse crédito foi penhorado no processo de Execução e houve a habilitação.

Apenas adiciono ao voto da eminente Relatora, que se banco discorda com a suspensão do processo, ou seja, em ficar
ad eternum
com o crédito habilitado até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública, que pode demorar anos, eu faculto ao credor, em substituição, indicar outros bens passíveis de penhora do devedor.

No mais, acompanho o voto da eminente Relatora.

Portanto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Estou de acordo nesse ponto, porque o Código de Processo Civil privilegia o direito do credor, a efetividade do processo.

Peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva e acompanho o voto de Vossa Excelência.

Então, na verdade, não há uma suspensão da Execução?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Não há, o banco que indique novos bens, porque não pode ficar
ad eternum
à espera da solução da Ação Civil Pública.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) NEGOU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO)

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente do Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023